Tribunal: TJES
Processo: 5006492-96.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006492-96.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADO: DANILO RAPOSO LIRIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jackson Rangel Vieira contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedentes os pedidos de Danilo Raposo Lírio em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, envolvendo publicações jornalísticas no site "Folha do E.S.". O recorrente alega nulidades processuais por cerceamento de defesa e indevida juntada de documento sigiloso pelo Ministério Público, além de contestar a condenação por danos morais e a ordem de retirada do conteúdo publicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunhas e pela não intimação sobre impugnação de rol testemunhal; (ii) estabelecer se a juntada de documento sigiloso pelo Ministério Público enseja nulidade processual; (iii) determinar se a retirada das publicações do site constitui censura prévia ou exercício legítimo do controle posterior de atos abusivos; (iv) verificar se a condenação por danos morais e o valor arbitrado são devidos e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância fundamenta a decisão de indeferir a oitiva das testemunhas com base no artigo 370 do CPC, sendo o juiz o destinatário das provas e podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias.

4. A juntada de documento sigiloso pelo Ministério Público não acarreta nulidade processual, uma vez que o magistrado de origem não utilizou tais documentos para fundamentar a sentença, inexistindo, portanto, prejuízo concreto para a defesa.

5. A retirada das publicações do site não configura censura prévia, mas controle posterior legítimo diante da extrapolação do direito à liberdade de expressão, uma vez que as matérias jornalísticas imputaram ao autor condutas criminosas sem caráter informativo, violando sua honra e imagem.

6. A condenação por danos morais é devida, considerando-se que as publicações causaram danos à imagem e à honra do autor, sendo a indenização necessária para reparar o ato ilícito. No entanto, o valor fixado na sentença em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a extensão do dano e com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas consideradas desnecessárias ao julgamento do mérito.

2. A juntada de documento sigiloso aos autos não enseja nulidade processual se não há utilização desse documento para formar o convencimento do juízo.

3. A retirada de conteúdo jornalístico ofensivo não configura censura prévia, mas legítimo controle posterior do direito de liberdade de expressão, quando comprovada a violação de direitos da personalidade.

4. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano causado, sem gerar enriquecimento indevido à parte lesada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, IX, X; CC, art. 944; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, RE 1.075.412, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face da sentença (ID 7082873) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por
DANILO RAPOSO LÍRIO
em desfavor do ora recorrente e de
FOLHA DO E SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA ME
, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o feito com resolução do mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC para:

a) DETERMINAR que a parte ré, solidariamente, remova no prazo de 48 horas dos seus sítios eletrônicos e redes sociais as reportagens objeto da presente demanda, quais sejam, as intituladas de Braço direito da Procuradora Geral e juiz afastado estavam juntos no Maracanã” e “Corrupção na Justiça do Espírito Santo”, bem como que se abstenham de publicar e divulgar as referidas reportagens, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento;

b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento de reparação a título de dano moral a parte autora no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quantia esta a ser corrigida monetariamente pelo índices da e. Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a partir do arbitramento e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da publicação da primeira reportagem (19/07/2021).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais(ID 7082882), o apelante pugna, preliminarmente, pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que vem suportando mudanças drásticas em sua vida financeira desde 2022.

No mérito, sustenta que (i) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento, pelo Juízo
a quo
da oitiva das testemunhas por ele requerida. Nesse contexto, aduz que
“o d. juízo a quo retirou do recorrente a oportunidade de comprovar a veracidade dos fatos, a partir da oitiva testemunhal, a fim de utilizar-se de uma suposta ausência de veracidade para condená-lo, e isso tudo em afronta aos princípios da não surpresa e da segurança jurídica
”.

Também alega que (ii) a sentença e os atos a ela anteriores devem ser anulados, pois não foi intimado para se manifestar a respeito da petição apresentada pelo requerido, na qual foi impugnado o rol de testemunhas por ele apresentados e a própria realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, sustenta que houve violação ao princípio da não surpresa.

Ainda, aduz que (iii) a sentença é nula, pois foi juntado aos autos documento sigiloso por parte do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e que
“os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da não surpresa foram desrespeitados, uma vez que não se garantiu à parte contra quem o documento foi produzido, isto é, o ora recorrente, contradizê-lo no processo originário
”.

Caso tais teses não sejam acolhidas, o apelante também alega que (iv) as informações divulgadas lhe foram encaminhadas por fontes cobertas pelo sigilo constitucional e que faz a divulgação sob o respaldo da garantia constitucional prevista no art. 5º, XIV, da Constituição. Segue aduzindo que (v) em nenhum momento o apelado entrou em contato para exercer seu direito de resposta e que buscou a via judicial para buscar a retirada de circulação dos conteúdos crítico-opinativos, o que consistiria em censura prévia.

Nesse contexto, alega ainda que (vi) a liberdade de imprensa e o dever de informar derivam da liberdade de expressão e constituem essência do Estado Democrático de Direito, e que
“por mais que sobrevenham reportagens ácidas, contundentes ou até incômodas, pela natureza dos fatos divulgados, isso não poderá sustentar o pedido de censura judicial
”.

Também sustenta que (vii)
“qualquer decisão que determine a retirada de material jornalístico de circulação configura odiosa censura na tentativa de restringir o direito de liberdade de imprensa, bem como a garantia da sociedade de ter acesso a informações e manifestar seu pensamento
”.

Finalmente, alega que (viii) os danos morais não restaram comprovados,
“tendo em vista o entendimento da jurisprudência pátria nos casos de publicação de textos e reportagens em tom ácido e crítico que tratem de desvio de verba pública
” e que não houve dolo em depreciar a imagem do recorrido. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 7082892 manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

De início,
DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, uma vez que esse logrou êxito em comprovar a alteração em sua situação fática a ensejar o direito à benesse.

Em evolução, reconheço que os dois primeiros fundamentos para anulação da sentença apresentado pelo recorrente se confundem, motivo pelo qual passarei a analisá-los em conjunto.

Na hipótese vertente, verifico que, ao apresentar contestação, o recorrente requereu a produção de prova testemunhal e a colheita do depoimento pessoal do autor.

Em seguida, durante a decisão de saneamento, o Magistrado de Primeira Instância deferiu a produção das aludidas provas, designando audiência de instrução e julgamento (ID 7082866).

Em resposta, o apelante apresentou rol de testemunhas por meio da petição de ID 70082869 [Alexandre Farina Lopes, Tyago Ribeiro Hoffmann, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, Eudes Cecato e Davi Ferreira]. Por sua vez, o apelado pleiteou pelo indeferimento da oitiva das aludidas testemunhas, sob o fundamento de que
“as testemunhas arroladas pelos requeridos evidenciam um desvirtuamento da finalidade da prova, quando avaliada sob a perspectiva da causa de pedir deduzida e a contestação apresentada
”.

Diante da aludida impugnação, o Magistrado primevo proferiu decisão indeferindo a produção da aludida prova [ID 7082871], com base nos seguintes fundamentos:

[...] Delimitada a controvérsia, tenho que a prova oral pleiteada pelo réu não possui relação com os fatos de direito que são objetos da presente demanda e, portanto, trata-se de provas desnecessárias ao deslinde do presente feito, devendo ser indeferidas.

Isto porque, as testemunhas arroladas pelo réu em nada poderão contribuir para verificação do cerne dos autos, qual seja, eventual ocorrência de excesso deste no exercício da atividade jornalística e se tal fato gerou dano moral ao autor, notadamente pelas testemunhas também terem tidos os seus nomes veiculados nas reportagens ora impugnadas, tendo, inclusive, movido ação em face deste pelos mesmos fatos (veiculação de reportagens caluniosas e difamatórias).

Neste sentido, ressalta-se novamente que a tese defensiva da parte ré apresentada em contestação não se refere a veracidade ou não dos fatos noticiados, mas sim, que agiu dentro dos limites e da ética exigida do jornalista, atuando dentro do limite informacional do jornalismo investigativo e que, portanto, não há excesso a ensejar sua responsabilização.

Nesta senda, indubitável que no presente feito não há necessidade de dilação probatória para averiguação dos fatos narrados na reportagem, pois, além de não serem objeto de discussão no presente feito, extrapolariam a competência deste juízo, não sendo, portanto, cabível a utilização da presente demanda para produção de prova inócua a solução desta lide.

À vista disso insta salientar que em relação a conduta do réu este feito limita-se a verificar eventual responsabilidade civil deste em face do autor, não havendo, portanto, que se falar em qualquer produção de prova que extrapole a competência cível deste juízo, o que também denota a impertinência da colheita do depoimento pessoal do autor.

Desta forma, patente que o caráter da prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal) que a parte ré pretende produzir não possui pertinência com a natureza deste feito.

Ademais, patente que a oitiva das testemunhas arroladas pela parte ré, além de impertinentes considerando a causa de pedir, conforme acima explicitado, geraria tumultuo desnecessário ao trâmite processual, violando ao princípio da celeridade processual insculpido no art. 4° do CPC, bem como faria com que este juízo extrapolasse, indevidamente, a sua competência.

In obter dictum, tendo como pressuposto a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa associados a necessária preservação da competência cível deste juízo, no que tange a prova oral deveria a parte ré indicar, minimamente, pessoas que pudessem descaracterizar a alegação de excesso e a suposta ocorrência de dano moral alegado pela parte autora decorrente das reportagens em foco, e não arrolar pessoas que também constam nas próprias matérias objeto da demanda.

Ante o exposto, em atenção a necessária atuação do juízo no intuito de preservar a sua competência – princípio Kompetenz Kompetenz, indeferindo provas impertinentes, impedindo assim que, sob o pretexto da oitiva das testemunhas arroladas pela parte ré, imiscuísse em competência alheia, o que não deve ser admitido, com fulcro no parágrafo único, do art. 370 c/c art. 451, ambos do CPC, indefiro a prova oral pleiteada pela parte ré.

De plano, reconheço que a referida decisão não viola o contraditório e a ampla defesa, pois as partes foram devidamente intimadas a seu respeito antes mesmo da prolação da sentença de modo que, em caso de discordância com o seu comando, poderia o requerido, ora apelante, apresentar petição buscando sua reconsideração, ou recorrer de suas conclusões, como o faz por meio do presente recurso.

Ainda, é relevante consignar que
"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Nesse sentido, não vislumbro mácula no ato do Magistrado,
antes de proferir a sentença
, ao se deparar com o rol de testemunhas apresentado pelo requerido e, diante de impugnação expressa pela parte adversa, decidir pela não realização da audiência de instrução e julgamento, anteriormente marcada quando ainda não havia conhecimento de quais eram as testemunhas que o recorrente pretendia ouvir, as quais, é válido destacar, também estão diretamente envolvidas com as publicações feitas em seu site.

Notadamente, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa do ora apelante.

Em evolução, no que concerne ao outro fundamento apresentado pelo recorrente para anular a sentença objurgada, cumpre pontuar que o documento sigiloso ao qual faz menção consiste nos documentos juntados pelo Ministério Público Estadual nos IDs 7082864, 7082863 e 7082862.

Nada obstante, compreendo que tal fato, por si só, não conduz à qualquer nulidade, pois os referidos documentos
não foram levados em consideração por parte do Magistrado de Primeira Instância, que sequer os menciona em qualquer momento da instrução processual, porquanto, realmente, os fatos ali constantes não guardam correlação com a presente controvérsia
.

Nesse contexto, é relevante pontuar que vigora em nosso ordenamento a regra segundo a qual não se declara nulidade quando inexiste prejuízo, plenamente aplicável à hipótese vertente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A JUSTIÇA GRATUITA. ART. 1.015 CPC. ERRO MATERIAL NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TUTELA PROVISÓRIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. A redação do parágrafo V do artigo 1.015 do CPC/2015 deixa clara a intenção do legislador federal em não prever hipótese de cabimento de recurso contra a decisão que concede a justiça gratuita, reservando o cabimento do agravo de instrumento apenas contra a decisão que nega o pedido.
A teoria das nulidades de nosso sistema processual civil orienta-se, dentre outros, pelo princípio pás de nullité sans grief, segundo o qual não há que se falar em nulidade sem prejuízo, devendo ser aproveitados os atos processuais.
[...] (TJMG; AI 1848092-82.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 23/08/2024; DJEMG 29/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA NÃO INTIMADA DE DOIS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo CPC/15, busca-se, sempre que possível, a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de ultima ratio, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato.
2) Conquanto seja incontroverso que a executada não tenha sido intimada de dois pronunciamentos judiciais, tampouco previamente à designação do leilão,
tem-se por imprescindível a demonstração concreta de prejuízo para que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, ônus do qual a recorrente não logrou êxito em se desincumbir.
3) Ambos pronunciamentos judiciais em relação aos quais não foi intimada são atos que não prejudicam nem aproveitam à parte, o que revela a prescindibilidade de intimação da agravante. Da mesma forma, quanto à designação de leilões, a Instância Primeva expressamente deu ordem de intimação sobre o ato, o que foi cumprido, não havendo que se falar em nulidade. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5003796-17.2020.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 19/07/2021)

Afinal, se os aludidos documentos sequer foram utilizados para formação do convencimento do Juízo
a quo
- e também não serão considerados nesta Instância Revisora - não há que se falar em vício. Portanto, concluo que o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo advindo da juntada dos aludidos documentos, motivo pelo qual não vislumbro mácula a ensejar a nulidade da sentença.

Dando prosseguimento, no que concerne ao mérito propriamente dito, cumpre rememorar que a presente demanda foi proposta por Danilo Raposo Lírio em face de Jackson Rangel Vieira e Folha do E. Santo Editora, Rádio e Televisão LTDA, em virtude da existência de publicações no site
www.folhadoes.com
que versavam sobre fatos imputados em seu desfavor.

Nesse cenário, o autor relata que foi publicada uma matéria no referido site em 19.07.2021 denominada
“braço direito da Procuradora Geral e juiz afastado estavam juntos no Maracanã
”, cujo conteúdo sugeriria que o autor, promotor de justiça,
“teria ligação com vazamento e sabotagem de informações e processos sigilosos, também lhe imputando prática de prevaricação por suposto ‘esquecimento’ de pedir medidas investigativas mais severas, o atrelando a teórica associação e esquema criminosos
”. Na matéria, há a imagem do requerido, em um grupo com outras autoridades do Poder Judiciário e Legislativo, do Espírito Santo.

A propósito, cumpre transcrever excerto da referida matéria (ID 7082365):

O promotor de justiça Danilo Raposo Lírio, chefe da assessoria da Procuradora Luciana de Andrade, é o homem de camisa branco abaixado na foto.

Ele elabora as petições para ela e tem acesso às investigações sigilosas. Inclusive a operação contra o juiz Alexandre Farina, objeto de vazamento e sabotagem.

Foi Danilo Lírio que, com anuência de sua chefe, se “esqueceu” de pedir a apreensão do celular do juiz afastado, buscas em sua residência para recolher computadores e outras provas, além de quebra de sigilo bancário.

Ou seja, o magistrado vendedor de sentença, principal protagonista do escândalo, foi claramente protegido, numa espécie de “blindagem por omissão”.

[...]

O clima de intimidade entre Farina e o braço direito da Procuradora Geral no Maracanã é visível. [...]

Nesse contexto de intimidades e suspeitas, o promotor Danilo vai ser alvo de investigação pelo vazamento criminoso da investigação?

[...]

Danilo Lírio vai continuar tendo acesso ao conteúdo sigiloso do processo?

O requerente também menciona outra notícia, veiculada em 24.07.2021, intitulada “Corrupção na Justiça do Espírito Santo” em que há a inclusão da foto já mencionada (ID 7082367), de modo que é sugerido que os indivíduos que constam na fotografia estariam relacionados a suposto esquema de corrupção.

Por compreender que as aludidas imputações causaram-lhe danos a seus direitos da personalidade, Danilo Raposo Lírio propôs a presente demanda, requerendo a retirada dos conteúdos do site e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar se (i) é devida a retirada dos conteúdos do site jornalístico; (ii) a conduta perpetrada pelos requeridos de divulgar as aludidas matérias consiste em ato ilícito, a ensejar a condenação ao pagamento de danos morais.

Notadamente, é incontestável que o ordenamento jurídico brasileiro garante o direito à liberdade de expressão, o qual é reconhecido como direito fundamental pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IV.

Nesse particular, inúmeras são as decisões proferidas pelos Tribunais de Sobreposição desde o início da vigência da Constituição que garantem o exercício do referido direito e o reconhece como pressuposto da democracia, pois, por meio dele, também se assegura o direito à informação.

Nada obstante, é certo que inexiste hierarquia entre os direitos fundamentais, de modo que é dado atribuir ao direito à liberdade de expressão uma condição de superdireito. Com base nessa compreensão, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADPF 130 - que considerou não recepcionada a Lei de Imprensa -, estabeleceu que a liberdade de manifestação do pensamento goza de uma
posição preferencial
em relação aos demais direitos,
o que não significa hierarquia.

Destarte, a referida constatação significa que a liberdade de manifestação possui uma precedência quando há colisão entre demais direitos fundamentais: primeiro deve ser assegurada a manifestação - vedando-se a censura prévia - e, em um segundo momento, se a manifestação mostrar-se abusiva ou violadora, apura-se eventuais responsabilizações.

No entanto, justamente por não se tratar de um direito absoluto, é plenamente possível o controle
posterior
de atos que, pautados em suposto direito à liberdade de expressão, extrapolam a órbita de tolerância do direito e acabam por violar outros direitos fundamentais, tornando-se, via de consequência, atos ilícitos, que autorizam a tutela jurisdicional.

Nesse sentido, cumpre transcrever excerto do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello naquele julgamento:

[...] É certo que o direito de crítica não assume caráter absoluto, eis que inexistem, em nosso sistema constitucional, como reiteradamente proclamado por esta Suprema Corte, direitos e garantias revestidos de natureza absoluta.

Não é menos exato afirmar-se, no entanto, que o direito de crítica encontra suporte legitimador no pluralismo político, que representa um dos fundamentos em que se apoia, constitucionalmente, o próprio Estado Democrático de Direito.

[...]

O direito de crítica, em nenhuma circunstância, é ilimitável, porém adquire um caráter preferencial
, desde que a crítica veiculada se refira a assunto de interesse geral, ou que tenha relevância pública, e guarde pertinência com o objeto da notícia, pois tais aspectos é que fazem a importância da crítica na formação da opinião pública.

[...]

É importante observar, no entanto, que a Constituição da República, embora garantindo o exercício da liberdade de informação jornalística, legitima a intervenção normativa do Poder Legislativo, permitindo-lhe - observados determinados parâmetros referidos no § 1º do art. 220 da Lei Fundamental - a emanação de regras concernentes à proteção do direito à integridade moral e à preservação da intimidade, da vida priva e da imagem das pessoas.

Se assim não fosse, os atos de caluniar, de difamar, de injuriar e de fazer apologia de fatos criminosos, por exemplo, não seriam suscetíveis de qualquer reação ou punição, porque supostamente protegidos pela cláusula de liberdade de expressão.

[...]

Te
nho por irrecusável, por isso mesmo, que publicações que extravasam, abusiva e criminosamente, o exercício ordinário da liberdade de expressão e de comunicação, degradando-se ao nível primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, do estímulo à intolerância e ao ódio público, não merecem a dignidade da proteção constitucional que assegura a liberdade de manifestação do pensamento,
pois o direito à livre expressão não pode compreender, em seu âmbito de tutela, exteriorizações revestidas de ilicitude penal ou de ilicitude civil
.

Estabelecidas essas premissas, é imperioso reconhecer que a situação em análise não se configura, em nenhuma hipótese, como caso de censura prévia. O que se está a fazer é o
controle posterior
da manifestação, em virtude de possível extrapolação do direito fundamental e consequente violação de outros direitos igualmente tutelados pela Constituição Federal, como a honra e a imagem.

Ao se transportar as aludidas conclusões ao contexto de atuação dos veículos jornalísticos, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Tema 955 (RE 1.075.412) estabeleceu que
“
a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade
, vedada qualquer espécie de censura prévia.
Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo,
por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas
” (RE 1075412, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024).

No caso em apreço, compreendo que as matérias produzidas relacionam diretamente o requerido a práticas criminosas que estavam sendo apuradas pelo Poder Judiciário. Contudo, a meu sentir, as reportagens não possuem caráter informativo, pois não apresentam esclarecimentos a respeito das referidas acusações, o que me leva à conclusão de que possuem, na realidade, intenção ofensiva, inexistindo necessário cuidado em sua publicação.

Nesse sentido, considerando que o autor é promotor de justiça, é incontestável que tais acusações - divulgadas na internet, com rápida propagação - colocam em xeque a lisura de sua atuação profissional e, via de consequência, lhe causam danos diretos à imagem e à honra.

A propósito, tais conclusões, a meu sentir, não são infirmadas pela tese recursal de que o autor não se valeu de seu direito de resposta, pois, diante da rápida propagação dos conteúdos divulgados nos dias de hoje, os danos causados pelas referidas publicações já haviam ocorrido.

Por todo o exposto, tenho que a conduta do recorrente extrapolou o direito fundamental à liberdade de manifestação e, pelos motivos já expostos, autoriza a intervenção do Poder Judiciário tanto para fins de retirada da publicação do ar quanto para condenação ao pagamento de indenização decorrente do ato ilícito.

Inclusive, trata-se de conclusão que também vem sendo adotada por outros Tribunais pátrios em hipóteses semelhantes, vejamos:

[...] 5.1. Danos morais. 5.1.1.
A questão dos autos revela a necessidade de ponderação de dois direitos fundamentais em conflito, quais sejam, a liberdade de imprensa e a inviolabilidade da honra, previstos nos incisos IX e X do art. 5º da CF/88.
5.1.2.
Os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, podendo sofrer mitigação caso estejam em confronto com outros direitos de mesma envergadura
. Desse modo, quando surge uma colisão entre esses direitos, cabe ao magistrado ponderar os valores constitucionais envolvidos. 5.1.3. O direito à liberdade dos meios de comunicação, ao entrar em conflito com outros direitos fundamentais, mormente aqueles de caráter personalíssimo, deve ser relativizado. Isso porque a ordem jurídica, em atenção ao supra princípio da dignidade da pessoa humana, prevê como invioláveis os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem. 5.1.4.
Assim, a liberdade de informar, embora não deva ser tolhida, tem de ser exercida com responsabilidade, sem lesionar os direitos individuais dos cidadãos, ainda que a informação veiculada se refira a agente público.
5.1.5.
Em que pesem as alegações dos recorrentes de que não objetivaram ofender o recorrido, a leitura das reportagens revela clara qualificação difamatória de sua honra.
5.1.6.
Conclui-se, à luz das provas dos autos, que as matérias jornalísticas, à guisa de noticiar fato de interesse social (suposta prática criminosa dentro da instituição Ministério Público Federal), incorreram em imprecisão. Desprovidas das cautelas necessárias, deram enfoque à pessoa que não sabiam ao certo ser o líder do esquema denunciado, exortando-o com apelido pejorativo (velho araponga), juntamente com imputações difamatórias e injuriosas. 5.1.7. As matérias são aptas, assim, a infligir dano moral ao apelado, porquanto ultrapassaram a intenção de noticiar, ao divulgarem informações que tratam de uma acusação capaz de denegrir a imagem do recorrido. 5.1.8. Há, portanto, ato ilícito praticado pelos apelantes, consubstanciado em abuso do direito à liberdade de expressão, sendo induvidoso o nexo causal existente entre a conduta e o resultado danoso, consistente na violação a direito de personalidade do apelado.
[...] 6. Apelação do autor improvida. 6.1. Apelação dos réus parcialmente provida. (TJDF; Proc 07380.13-62.2017.8.07.0001; Ac. 118.3417; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 03/07/2019; DJDFTE 11/07/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. APARENTE CONFLITO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À HONRA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO À LUZ DO CASO CONCRETO. DEVER DE VERACIDADE. EXCESSO NA NOTÍCIA. FALHA NA INFORMAÇÃO. ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo colisão de direitos fundamentais. Liberdade de imprensa X direito à imagem e à honra. A solução passa pela ponderação dos interesses legítimos, à luz das particularidades do caso concreto. 2.
A liberdade de expressão não é absoluta, devendo ser fundada em narrativa de dados concretos, sem expressão de juízo de valor, pena de configurar excessos e abuso de direito que gerem ofensa a outros direitos tutelados pelo ordenamento jurídico, de idêntica estatura constitucional.
3. Conforme a doutrina, o dever geral de cuidado, exigível de qualquer atuação humana, considerado como cuidado médio exigível do homem diligente. .;.. O dever de veracidade, exigível em consideração de que a liberdade de informação e de pensamento não reconhece o direito de mentir, nem tampouco a manipulação ou deturpação da verdade, razão pela qual há de se considerar como deveres acessórios os de objetividade e exatidão de conteúdo da informação. .; o..
Exercício desmedido da liberdade de expressão é considerado ato ilícito pela interpretação do Código Civil, incorrendo em dever de indenização pelos abusos cometidos e danos causados, cabendo ao Judiciário determinar medidas adequadas à reparação e quantificar valor a título de dano moral e/ou material àquele que se exceder.
4. Sentença confirmada. (TJMG; APCV 5003661-37.2022.8.13.0342; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza Santana Assunção; Julg. 08/02/2024; DJEMG 09/02/2024)

No que pertine ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, relembro que o Juízo
a quo
fixou o montante em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o qual, no meu entender, revela-se excessivo.

A rigor, estabelece o art. 944, do Código Civil, que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, contudo, servir de enriquecimento indevido.

Pautado nessas premissas, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e proporcional ao caso em apreço, e está em consonância, inclusive, com a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO À HONRA. DIREITO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. 1. Autor que teve sua imagem veiculada em matéria jornalística divulgada pelo réu em suas redes sociais. 2. Tese autoral de que as matérias se revelam inverídicas, ao afirmarem que o Prefeito Municipal de Volta Redonda teria comprado terreno pertencente a certo grupo empresarial, ao mesmo tempo em que teria anunciado a nomeação do autor (filho do sócio da empresa em questão) para o cargo de assessoria daquele município. Ademais, seria inverídica a afirmação de que o autor receberia, enquanto assessor, salário próximo de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que pode ser desmentido por simples consulta ao Portal da Transparência do Município. 3.
Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, a fim de condenar o réu a retirar imediatamente, de quaisquer páginas da internet ou redes sociais, as postagens questionadas, devendo se abster de realizar publicações semelhantes sobre o mesmo tema, bem como de imprimir, distribuir ou entregar de qualquer forma (física ou digital), o jornal semanal de propriedade do réu, contendo material referente à presente ação, além de publicar o teor integral da decisão pelos mesmos veículos de divulgação utilizados para dar publicidade às informações ilícitas. A sentença ainda condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
4. Apelação do réu, afirmando que não houve imputação de fatos ilícitos ao apelado ou qualquer propagação de notícias falsas; que não está presente o ânimo de difamar ou injuriar a parte autora, mas sim o de narrar fatos, tendo em vista o caráter informativo e opinativo da publicação. 5. Reportagem que veicula informação inverídica, não havendo qualquer prova da relação entre a compra do terreno e a nomeação para cargo de assessoria, além de ser equivocado o valor do salário atribuído ao apelado. 6.
Liberdade de imprensa que não alberga a divulgação de informação inverídica, exigindo-se do comunicador, antes de divulgar a informação, a cautela de averiguar os fatos, confrontando as fontes, a fim de se certificar quanto à exatidão daquilo que irá publicar.
7.
Dano moral configurado. Valor arbitrado que não se mostra desarrazoado ou desproporcional
. 8. Sentença que se mantém. (TJRJ; APL 0014996-33.2019.8.19.0066; Volta Redonda; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ 08/02/2023; Pág. 235)

RESPONSABILIDADE CIVIL.
Indenização por danos morais. Matéria jornalística publicada, que erroneamente atribuiu a existência de mandado de prisão preventiva contra o autor. Dano Moral. Ocorrência. Informação incorreta transmitida por veículo de comunicação de alcance nacional que é ofensiva à honra do autor. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.
Autor que também sucumbiu em apenas 1 de 3 pedidos. Redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 33,3% ao autor e 66,6% à ré. Sentença reformada para tanto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1001174-03.2022.8.26.0666; Ac. 17279602; Artur Nogueira; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rui Cascaldi; Julg. 24/10/2023; DJESP 30/10/2023; Pág. 2072)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À IMAGEM. DEVER DA INVESTIGAÇÃO NÃO OBSERVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Preliminar: Em virtude da Teoria da Aparência, é solidariamente responsável pelos atos praticados pela afiliada a emissora matriz, consequentemente legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. Mérito: A própria apelante TV Vitória S/A reconhece à fl. 197 que não sabe se o apelado afirmou que teria sido acusado de tentativa de homicídio no ano de 2013 para amedrontar a repórter ou apenas por estar embriagado. Embora a emissora duvidasse desta informação, a fez constar na matéria e, sem indicar sua fonte, causou a impressão de que se trataria de um fato. 3.
Mérito: Por consequência da reportagem, o apelado teve sua imagem vinculada a conduta criminosa altamente reprovável aos olhos da sociedade, informação que sequer era o objeto principal da matéria jornalística, e, portanto, não justificava a sua menção, sobretudo quando não se tinha certeza em relação à alegação do apelado. 4. Mérito: O valor arbitrado (R$ 10.000,00) atende à condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa, além de observar os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
Consectários legais alterados de ofício. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0014718-39.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 01/06/2022)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para fixar o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do parcial provimento do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/09/2024 às 15:34:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52965206092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)